Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008178-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - CPF: 019.904.331-03 (ADVOGADO), ALAN DOUGLAS COELHO LEAO - CPF: 039.220.841-50 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (REU), ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - CPF: 019.904.331-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1)

OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 312 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. SIGINIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (10,65 KG DE
SKUNK
). ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT.
2)

PRICÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (NÃO CULPABILIDADE) E DA PROPORCIONALIDADE
.

VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA.
3)

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO
.
4)

PRISÃO DOMICIIIAR
. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADA.
5)

ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e art.

312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração satisfatória da existência de indícios de autoria (evidenciados no caso pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade de entorpecente apreendido (
10,65 de
skunk
) o qual estava em transporte coletivo com destino a outro estado da federação;

2.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.

Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

4.
Conquanto todo pai seja importante na criação dos filhos, para que tal condição enseje a revogação de uma prisão preventiva legalmente decretada ou sua substituição por prisão domiciliar nos termos no art. 318, VI do CPP é imprescindível que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos. (Precedente do STJ no
AgRg no HC n. 822.761/RJ), situação não vislumbrada quando o paciente sequer possui a guarda da filha menor que reside com a mãe e a avó.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado

com fundamento em existência de
coação ilegal
em favor de
Alan Douglas Coelho Leão
em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT
., que
converteu em preventiva
a prisão em flagrante do paciente pela suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante assevera que a
custódia cautelar é ilegal
porque:
I)
foi imposta por decisão
desprovida
de
fundamentação
idônea;
II
)
não
estão presentes nenhum dos
pressupostos do art. 312 do CPP
;
III
)
viola
os princípios da
culpabilidade
e da
proporcionalidade
;
IV
) o paciente é
pai de família
e tem
predicados favoráveis
.

Pede, pois, seja
revogada a prisão
diante das ilegalidades apontadas (Id. 208255155).

Foram anexados documentos

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 212737662.

Informações judiciais nos autos anexadas sob o Id. 213254686.

Em
parecer
sumariado nos termos transcritos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 214333174):

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – A Defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP – Alega que não restou demonstrado o
periculum libertatis
– Alegações improcedentes – Droga de alto poder viciante e nociva à saúde dos usuários – Expressiva quantidade – Possível ocorrência de tráfico interestadual – Gravidade concreta do delito demonstrada – Segregação cautelar que deve ser mantida. Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 23hs30min., da noite de 18 de março de 2024, durante ação de rotina no posto da PRF de Rondonópolis-MT, policiais abordaram um ônibus da
empresa Expresso São Luiz, que fazia a linha Cuiabá-MT/Brasília-DF e localizaram na bagagem de
Alan Douglas Coelho Leão
(ora paciente)
10 tabletes de maconha (s
kunk
), pesando, ao todo, 10,76 Kg.

Nesse contexto,
Alan Douglas
foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo tal prisão convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Buscando, neste
writ
, a restituição do
status libertatis
do paciente o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar alegando que: I) foi imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea;
II
) não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) viola os princípios da culpabilidade e da proporcionalidade;
IV
) o paciente é pai de família e possui predicados favoráveis.

Contextualizados os fatos, esclareço, de plano, que razão não lhe assiste.

I e II
)
In casu
,

tem-se que
a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
tendo em vista
a importante quantidade de droga apreendida (10,65kg de
skunk
), delineamento fático-processual este que é perfeitamente apto para rechaçar a pretendida revogação da preventiva.

Neste Tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessarte, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade.

III
) Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o
princípio da não culpabilidade
(presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo,
não
há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

A fim de que não pairem dúvidas, confira-se o entendimento do STJ quanto ao tema:

“(...). 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

IV)
Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Idêntico raciocínio se aplica à alegação de que o paciente é imprescindível para o sustento da filha menor, pois, além deste argumento não ter sido comprovado, se verifica de seu interrogatório extrajudicial que a criança não está sob sua guarda e cuidados, já que vive com a mãe e a avó materna.

Por oportuno:

“(...). O STJ ‘firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’ (AgRg no HC n. 822.761/RJ, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.10.2023). (...)”. (N.U 1007870-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024